Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que busca a manutenção da recorrente no certame, uma vez que foi excluído pela comissão de heteroidentificação. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o ato que o declarou inapto, reinserindo-o nas vagas destinadas à cota para pessoas pardas. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a reforma da decisão de origem.
II. Recurso próprio e tempestivo. Antecipação da tutela recursal indeferida. Contrarrazões apresentadas.
III. De acordo com a Lei n. 12.990/2014, o critério da autodeclaração não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame.
IV. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.
V. Sendo assim, a exclusão da candidata fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, não sendo os documentos juntados neste momento processual suficientes para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia.
VI. Portanto, em cognição sumária, não se observa a ilegalidade na eliminação da agravante do concurso público. Ressalte-se que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95